Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-91.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018756-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO CORREA ALVES MATHAR - CPF: 007.353.711-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018756-91.2022.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1032192-91.2022.8.11.0041– PJE)

COMARCA DE ORIGEM: FEITO DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, TRAMITANDO NA ORIGEM NA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA

AGRAVANTE: GUSTAVO CORREA ALVES MATHAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2023

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar, num primeiro momento, em retificação de lista de aprovados em concurso público, frente à ausência de probabilidade do direito, de onde ainda a medida pretendida se mostra exaustiva, podendo ser analisada ao final do processo sem maiores prejuízos
.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por
GUSTAVO CORREA ALVES MATHAR
contra a decisão que negou a antecipação de tutela para seja refeita a lista de candidatos aprovados na lista geral e na lista de cotista, de onde, segundo sua ótica, a classificação da forma que foi feita, com a participação dos candidatos cotistas aprovados tanto na ampla concorrência, quanto nas vagas de cotistas, estaria, em verdade, a não cumprir o disposto na ADC 41/DF, bem como no disposto na Lei Federal nº 12.990/2014 e ainda da Lei Estadual nº 10.816/2019. Pugna pela concessão da liminar para refazimento da lista de ampla concorrência e ainda da lista de cotas de forma geral, possibilitando que o mesmo seja aprovado de fase, diante da alteração da nota de corte, na lista pertinente das cotas raciais. Ao final pugna pela confirmação da liminar.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 162682696.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de se manifestar, conforme acusado na certidão constante no 166388175.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como pontuado em sede de apreciação da medida liminar, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada está correta a não merecer reparos, pelo menos neste momento de análise perfunctória da matéria colocada em debate.

Ora, a possibilidade do candidato cotista transitar nas duas listas ao mesmo tempo, não se reveste de ilegalidade, como pretende afirmar o agravante, pelo fato de que, a verificação do enquadramento do mesmo na lista de ampla concorrência ou de cotas, somente se dá ao final da aprovação do concurso, sendo que, o candidato agravante foi eliminado na primeira fase do concurso, não existindo aqui, pelo menos na primeira análise, elementos que o socorram em sua assertiva de que, a cada etapa os aprovados na ampla concorrência que também são da lista de cotas, não são computados na lista de cotas e só na lista de ampla concorrência.

Se isto ocorresse, o candidato da lista de cotas, classificado na lista de ampla concorrência, estaria sendo retirado da lista de cotas, e, posteriormente, seria reinserido na outra fase também, disputando em ambas as listas, sendo que, no presente caso, o direito do candidato cotista concorrer em ambas as listas de forma concomitante não fere o disposto na legislação e muito menos o que está no edital, ainda mais quando o concurso é de várias fases.

O entendimento do TRF, nos casos semelhantes, dos quais comungo, são os abaixo:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. LEI 12.990/14. DIREITO DE CONCORRER DE FORMA CONCOMITANTE ÀS VAGAS RESERVADAS E ÀS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. O caput do art. 3º da Lei 12.990/14 assegura o direito de concorrência concomitante às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de modo que, antes do resultado final, a concomitância será a regra, tal como observado no concurso em análise. 2. Por outro lado, após o resultado final, não poderá o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência também figurar na lista dos aprovados para as vagas reservadas. 3. No caso dos autos, a infração defendida pelo demandante não se caracterizou na medida em que sua eliminação se deu ainda no decorrer da primeira fase do certame, uma vez que não obteve a classificação necessária para ser convocado à etapa relativa ao exame de aptidão física. A presença de candidatos, nessa etapa, classificados até então tanto na lista destinada à ampla concorrência como às vagas reservadas, portanto, não implica ofensa à Lei 12.990/14.

(TRF-4 - AC: 50026112720174047005 PR 5002611-27.2017.4.04.7005, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2019, TERCEIRA TURMA)

EMENTA ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. LEI 12.990/2014. REPROVAÇÃO NO EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. OBTENÇÃO DE NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. 1. Apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato que excluiu o impetrante do concurso público para o cargo de Especialista Técnico 1 do BNB, determinando a sua reinclusão nas vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação. 2. A Lei nº 12.990/2014, que dispõe sobre a reserva de vagas oferecidas em concursos públicos aos candidatos negros ou pardos, expressamente estabelece, em seu art. 3º, que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência a depender da sua classificação. 3. Esta eg. Quarta Turma também vem se posicionando no sentido de que o candidato cotista aprovado no certame integra a lista da vaga reservada aos negros, bem como o rol dos candidatos aprovados para as vagas da ampla concorrência. Assim, a reprovação no procedimento de identificação dos autodeclarados negros e pardos não obsta a que o candidato seja mantido na listagem geral dos não-cotistas. 4. Precedentes: 08018946920184050000, AG DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 17/05/2018; 08051856520204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2020. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. mjc(TRF-5 - ApelRemNec: 08106582320204058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4ª TURMA)

Interessante entendimento ainda fora proferido em sede de Ação Civil Pública sob o número 0800932-68.2015.8.4.05.8401 que tramitou perante o TRF da 5ª região, nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO. SISTEMA DE QUOTAS. CRITÉRIO SOCIAL. CANDIDATOS AFRODESCENDENTES INCLUÍDOS NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E NA LISTA RESERVADA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CERTAME. CONCURSO COM VÁRIAS FASES. RAZOABILIDADE.

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou improcedente pedido mediante o qual se postulava resguardar o direito de candidatos negros no concurso público para provimento de vagas nos cargos de Especialista em Assistência Penitenciária, Agente Penitenciário Federal e Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária, sob o argumento de que não houve observância pelos réus do disposto no art. 3º da Lei nº 12.990/14.

(..)

A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros." (Lei nº 12.990/14).

5. No presente caso, o certame possui duas fases, sendo a primeira subdividida em várias etapas, de modo que não se pode afirmar que, durante a realização das avaliações previstas, as vagas disponibilizadas já foram efetivamente ocupadas, uma vez que o processo seletivo encontra-se em andamento.

6. Nesses termos, consoante destacado na sentença, "Como se extrai da leitura dos artigos 3º e 4 º da Lei nº 12.990/2014, a concretização do sistema de cotas somente ocorre quando da convocação dos candidatos para ocuparem os cargos vagos, devendo durante as fases do certame os candidatos negros concorrerem concomitantemente às vagas reservadas e as vagas destinadas a ampla concorrência, de acordo com sua classificação no certame".

7. É de se atestar, outrossim, conforme sustentado pelo Ministério Público Federal, que "A sistemática pleiteada na inicial, ou seja, de retirar o candidato da lista de vagas reservadas para constar apenas na lista de livre concorrência, só poderia ser realizada em concursos em que houvesse somente uma única fase. Em concursos com mais de uma fase eliminatória e classificatória, essa separação deve ser feita ao final, quando se sabe da classificação definitiva dos candidatos, de modo a evitar que um candidato negro, que deixou de constar na lista de vagas reservadas para figurar apenas na lista geral, seja desclassificado em fase posterior e tenha que reingressar na lista de cotas, pois possuiria nota mais alta do que os constantes na lista destinada a vagas reservadas. Tal procedimento tornaria a seleção extremamente confusa e suscetível de inúmeras demandas judiciais."

8. Apelação desprovida. “

Desta feita, se conclui que a decisão objurgada não merece reparos neste momento, inexistindo elementos autorizadores à concessão da liminar, pela ausência dos elementos do artigo 300 do CPC, bem como, pelo fato da medida pretendida ser exaustiva, e pode muito bem ser analisada ao final do processo, sem maiores prejuízos.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023